Tribunal: TJSP
Processo: 2042501-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU, COSIP e Taxas de Bombeiros dos exercícios de 2014 a 2016 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Imóvel configurador dos débitos que foi objeto de Ação de Usucapião, na qual restou reconhecido que, à época dos fatos geradores, o imóvel já era, há muito, ocupado por terceiros– Recorrente que, todavia, figurava como proprietário do imóvel, respondendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU, COSIP e Taxas de Bombeiros dos exercícios de 2014 a 2016 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade - Imóvel configurador dos débitos que foi objeto de Ação de Usucapião, na qual restou reconhecido que, à época dos fatos geradores, o imóvel já era, há muito, ocupado por terceiros– Recorrente que, todavia, figurava como proprietário do imóvel, respondendo solidariamente pelos débitos – Inteligência do art. 34 do CTN e da Súmula no 399 do E. STJ - Reconhecimento 'ex officio' da inconstitucionalidade das Taxas de Bombeiros, cf. julgado do RE no 643.247/SP, Tema no 16 do STF – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042501-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes VERA
DOMINGAS VALERIO ACOSTA e SERGIO ACOSTA (ESPÓLIO), é agravado
MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, Deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042501-37.2020.8.26.0000 -Voto no 8474
2
Agravo de Instrumento no 2042501-37.2020.8.26.0000
Agravante: Espólio de Sérgio Acosta
Agravada: Municipalidade de Bauru
Comarca: Bauru
Juiz de origem: José Renato da Silva Ribeiro
VOTO No 8474
AGRAVO DE INSTRUMENTO IPTU, COSIP e Taxas
de Bombeiros dos exercícios de 2014 a 2016 Rejeição de
Exceção de Pré-Executividade - Imóvel configurador dos
débitos que foi objeto de Ação de Usucapião, na qual restou
reconhecido que, à época dos fatos geradores, o imóvel já
era, há muito, ocupado por terceiros Recorrente que,
todavia, figurava como proprietário do imóvel, respondendo
solidariamente pelos débitos
Inteligência do art. 34 do
CTN e da Súmula no 399 do E. STJ - Reconhecimento 'ex
officio' da inconstitucionalidade das Taxas de Bombeiros,
cf. julgado do RE no 643.247/SP, Tema no 16 do STF
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Espólio de Sérgio Acosta, nos autos da Execução Fiscal contra ele
movida pela Municipalidade de Bauru, objetivando a cobrança de débitos
referentes a IPTU, COSIP e Taxa de Bombeiros dos exercícios de 2014 a
2016, em face da r. decisão de fls. 232/233, por meio da qual o D. Juízo a quo
rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, mantendo-o no polo passivo da
demanda.
O agravante sustenta, em síntese, ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que, em Ação de
Usucapião transitada em julgado em 25/04/2017, foi declarada, em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042501-37.2020.8.26.0000 -Voto no 8474
3
terceiros, a posse e a propriedade do imóvel objeto do IPTU, asseverando que
a propriedade ainda não foi transferida por inércia dos novos titulares.
Argumenta que a sentença de usucapião é meramente declaratória, com efeitos
ex tunc, razão pela qual os ônus tributários devem recair aos possuidores, que
estão no imóvel há 33 anos, sob pena de se considerar que a usucapião confere
apenas direitos, e não deveres. Requer a concessão do benefício da Justiça
Gratuita e, ao final, seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se sua
ilegitimidade passiva.
A Justiça Gratuita foi concedida a fls. 243/44,
e, dispensadas as informações do D. Juízo a quo, a Municipalidade ofereceu
contraminuta a fls. 1.200/1.205.
É O RELATÓRIO
A irresignação comporta provimento parcial.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
ajuizada pela Municipalidade de Bauru em face do Espólio de Sergio Acosta,
objetivando a cobrança de débitos de IPTU, COSIP e Taxa de Bombeiro dos
exercícios de 2014 a 2016, todos referentes ao imóvel localizado à Rua Celina
Vigue Loureiro no 0-0 Quadra 709 Lote 002 Bairro Vila Sta. Filomena
(cda a fls. 02/30 dos autos de origem).
A
Ação
de
Usucapião
no
0013808-20.2004.8.26.0071, copiada a fls. 258/1.196, transitou em julgado em
25/04/2017 (fls. 1.063), com efeitos declaratórios, tendo sido reconhecida a
propriedade de terceiros que possuem o imóvel há cerca de trinta e três anos.
Ocorre que, sendo os débitos em testilha
referentes aos exercícios de 2014 a 2016, o agravante era, à época da
ocorrência dos fatos geradores, proprietário formal do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042501-37.2020.8.26.0000 -Voto no 8474
4
Assim, em que pese a responsabilidade
solidária dos possuidores que, reconhecidamente, ocupavam o imóvel à época,
permanece o proprietário como contribuinte do IPTU, nos expressos termos do
art. 34 do CTN:
“Art.
34.
Contribuinte
do
imposto
é
o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.” (g.n.)
Reputa-se irrelevante, portanto, que, como
alegado, os possuidores tenham deixado de proceder ao registro formal da
sentença de usucapião, posto que, mesmo que o tivessem, não se elidiria a
responsabilidade do agravante, que, repita-se, figurava como proprietário
formal entre 2014 e 2016.
De outra sorte, cumpre reconhecer, ex officio,
a inconstitucionalidade das Taxas de Bombeiros cobradas, em conformidade
ao julgado do RE no 643.247/STF, leading case do Tema no 16, julgado em
Plenário no dia 24/05/2017, devendo ser extinta a cobrança de tais exações.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do Acórdão, mantida a concessão da Justiça Gratuita.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA